Tribunal: STF
Processo: ARE 1506183
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe o agravo (eDoc 18), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 16) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 3):



    AGRAVO. Execução. Saldo remanescente de precatório já expedido. Saldo de atualização. Art. 730, do CPC. Citação que só se aplica na fase inicial do processo executório. Necessidade de mera intimação da executada acerca dos cálculos. Intelecção do art. 268, incisos VI e VII, do RITJSP. Decisão mantida. Recurso não provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal, porquanto não se trataria de mera insuficiência de depósito, mas sim da pretensão - não abarcada na hipótese de pagamentos pendentes previstos no § 15 do art. 97 do ADCT -, da expedição de um novo ofício requisitório, daí por que necessária citação para complementar o pagamento faltante.



    Considerado o Tema n. 266 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido, com meus grifos, nos seguintes termos (eDoc 14): 



    RETRATAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de rito comum. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente de precatório já expedido. Saldo de atualização. Pretensa aplicação do artigo 730 do Código de Processo Civil de 1973. Decisão que afastou o pedido de nova citação do ente público, tendo em vista a notícia acerca da existência de saldo complementar. Acórdão que manteve a decisão e negou provimento ao recurso da agravante. 



    1. Autos devolvidos à Turma Julgadora para eventual retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento do RE 605.481/SP realizado em 24.09.2010, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 266/STF). 



    2. Hipótese de execução de saldo devedor de precatório oriundo de ação ajuizada em 1981, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que não seria razoável neste momento, passados quase 10 anos da prolação do v. arestos objeto da retratação, se anular todo o trâmite que se desenrolou para fins de apuração de saldo remanescente, apenas para se formalizar a citação da Fazenda Pública. 



    3. Autarquia que, ademais, pôde impugnar os cálculos, não havendo prejuízo no exercício da defesa. Hipótese diversa do quanto disposto no Tema 266 do STF. 



    4. Acórdãos que, em juízo de retratação, não altera o entendimento 



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A Suprema Corte, ao apreciar o RE 605.481, Tema n. 266 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência em julgado assim ementado: 



    EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A hipótese dos autos não trata da determinação de expedição de precatório complementar para o pagamento de novo crédito, daí não se aplicando a tese firmada no Tema 266 da repercussão geral.



    Cuida a espécie, isso sim, de pagamento a menor realizado pelo ente público devedor. A Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido, razão pela qual não se mostra cabível a pleiteada instauração de um novo contraditório.



    A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa, a toda evidência, daquela que se analisa nesses autos.



    O acórdão proferido pelo órgão fracionário estadual converge com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    (RE 1.466.730 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    (ARE 1.228.959-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente